Tribunal: TJSP
Processo: 1011126-17.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL-
-Renegociação para aumentar o valor emprestado- Acréscimo no número e valor das parcelas – Cabimento - Encargos do contrato originário mantidos – Ocorrência– Abusividade- Não Verificado:

- Havendo renegociação do contrato de empréstimo pessoal, visando a obtenção de novos valores emprestados, cabível o aumento do número de parcelas assim como dos valores,

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL-
-Renegociação para aumentar o valor emprestado- Acréscimo no número e valor das parcelas – Cabimento - Encargos do contrato originário mantidos – Ocorrência– Abusividade- Não Verificado:

- Havendo renegociação do contrato de empréstimo pessoal, visando a obtenção de novos valores emprestados, cabível o aumento do número de parcelas assim como dos valores, se mantidos os encargos do contrato renegociado, não se cogitando em abusividade.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n 1011126-17.2019.8.26.0664 Votuporanga Voto n.20.756
Registro: 2020.0000740159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011126-17.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ROBERTO ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n 1011126-17.2019.8.26.0664 Votuporanga Voto n.20.756
-- voto n. 20.756 --
Apelação n. 1011126-17.2019.8.26.0664
Apelante: Roberto Rocha
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: VOTUPORANGA
Juiz de Direito Sentenciante: Reinaldo Moura de Souza
Sentença disponibilizada em 15.05.2020
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL-
-Renegociação para aumentar o valor emprestado- Acréscimo
no número e valor das parcelas Cabimento - Encargos do
contrato originário mantidos Ocorrência Abusividade- Não
Verificado:
- Havendo renegociação do contrato de empréstimo pessoal,
visando a obtenção de novos valores emprestados, cabível o
aumento do número de parcelas assim como dos valores, se
mantidos os encargos do contrato renegociado, não se
cogitando em abusividade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls.74/75, que julgou improcedente o pedido
formulado na presente ação revisional ajuizada por ROBERTO ROCHA
contra BANCO BRADESCO S/A, e para condenou o autor a arcar com
as custas e despesas processuais da demanda, bem como com os
honorários advocatícios da parte contrária fixados em R$ 1.000,00,

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n 1011126-17.2019.8.26.0664 Votuporanga Voto n.20.756
observada a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil.
Inconformado apela o autor (fls.83/92),
sustentando ter realizado um empréstimo de R$ 12.409,83 em fevereiro
de 2015, a ser pago em 60 parcelas de R$376,03, porém, em maio do
mesmo ano, realizou um novo saque de R$1.000,00, acreditando que
apenas seria aumentada o quantia de R$ 20,00 em cada parcela, mas
fora surpreendido com o acréscimo de 12 parcelas, no valor de
R$398,44.
Explica que foi contrato de boca, e que não
houve informação adequada a respeito do contrato, e que realizou um
empréstimo de R$1.000,00, e ao final, pagará a quantia a mais de
R$4.781,28. Alega não ser possível que desde o ano de 2015 pague
R$22,00 a mais, e ainda tenha que pagar por mais 12 meses.
Afirma que se tivesse ciência de que a
dívida aumentaria em 12 parcelas, não teria feito o contrato, e que se
aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, cabendo a inversão
do ônus da prova e ainda, que referida clausula contratual é abusiva,
conforme artigo 51, inciso IV, §1o, da referida legislação.
Aponta caber a revisão contratual da
renovação contratual, e requer seja dado provimento ao recurso para

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n 1011126-17.2019.8.26.0664 Votuporanga Voto n.20.756
que sejam anuladas as demais parcelas e devolução do que fora pago a
mais, ou que sejam diminuídos os encargos e juros, bem como, número
de parcelas, com a inversão do ônus de sucumbência.

O apelo é tempestivo, e dispensado do
recolhimento do preparo em virtude do apelante ser beneficiário da
gratuidade (fls.17). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
O banco apresentou resposta, pugnando
pelo não acolhimento do recurso da parte contrária (fls.87/92).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação revisional por
ROBERTO ROCHA contra BANCO BRADESCO S/A e BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, alegando ter realizado um contrato de
empréstimo bancário perante o Banco Mercantil S/A, no valor de R$
12.409,83, a ser pago em 60 parcelas de R$376,03, por meio de
descontos diretamente em seu benefício previdenciário. Naquela
oportunidade, foi informado que teria R$ 1.000,00 para sacar à sua
disposição, que com isso aumentaria R$ 20,00 nas parcelas
remanescentes. Pouco tempo depois, aceitou o valor de R$1.000,00,
sacando a quantia, mas para sua surpresa, por ligação do banco, foi

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n 1011126-17.2019.8.26.0664 Votuporanga Voto n.20.756
informado que teria mais 12 parcelas no valor de R$398,44. Procurou o
Procon, mas nada fora resolvido, e o Banco Mercantil alegou ter cedido
parte de seu crédito ao Banco Bradesco S/A. Alega não ter havido
informação clara a respeito por parte do banco. Ajuizou a presente
requerendo a anulação das cláusulas que prevê o desconto das 12
parcelas abusivas, cessando a sua cobrança.
Contestada a demanda e apresentada a
réplica, veio r. sentença, no sentido de julgar totalmente improcedente a
demanda.
Daí o presente recurso de apelação, que
não comporta provimento.
De início, mister consignar que o simples
fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
não acarreta, consequentemente, o direito de ser modificado todas as
vezes que não estiver de acordo com aquilo que pretender a parte
vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a demonstração de
que está havendo a violação dos dispositivos legais pertinentes à
espécie.
E no particular, se trata de contrato de
empréstimo pessoal firmado pelo autor em fevereiro de 2015, para
liberação do crédito de R$12.409,83, a ser pago em 60 parcelas pré-

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n 1011126-17.2019.8.26.0664 Votuporanga Voto n.20.756
fixadas de R$376,03 (fls.09/10). Referido contrato fora renegociado em
abril do mesmo ano, para acrescentar a quantia de R$ 1.186,62, cujo
montante total financiado passou a ser R$ 14.074,00, e ser pago em
agora, 72 parcelas pré-fixadas de R$ 398,44 (fls.16).
Ora, não se trata de um novo contrato de
R$ 1.000,00, com novas 12 parcelas, mas de renegociação do mesmo
contrato firmado anteriormente, mantendo-se, inclusive, a mesma taxa
de juros mensal de 2,12% e anual de 28,62%. Assim, a renegociação se
deu nos exatos termos anteriormente contratados.
Por óbvio, que tendo o autor aumentado o
valor da quantia emprestada, as parcelas sofreram aumento de valores
e de números, pois recaíram sobre o montante da dívida, os devidos
encargos remuneratórios, repisando-se que foram os mesmos do
contrato firmado originariamente, não havendo que se cogitar em
abusividade de cláusula, portanto.
E, finalmente, não há que se cogitar, em
absoluto, em ausência de transparência ou violação ao dever de
informar, porquanto todos os encargos cobrados, bem como o valor das
prestações, o índice da taxa de juros, são claros. Desse modo, é
evidente que o consumidor tinha ciência prévia do débito que assumia,
não podendo sustentar o contrário.

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n 1011126-17.2019.8.26.0664 Votuporanga Voto n.20.756
II. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do banco apelado, diante do não provimento do
recurso, para R$1.200,00, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --